Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NECESSIDADE.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade - possibilidade - proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil), de forma que o credor dos alimentos receba o necessário para garantir sua subsistência e o devedor não seja compelido a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
2. A quebra do sigilo bancário, no presente caso, está consubstanciada na incerteza da real condição financeira do alimentante.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.